Tribunal: TJBA
Processo: 8020460-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020460-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS FREIRE DO NASCIMENTO RAMOS

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE SUBSÍDIO. COISA JULGADA MATERIAL. EFICÁCIA PRECLUSIVA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE ABSORÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DA GEAC SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE CÁLCULO NA FASE EXECUTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, no bojo de cumprimento individual provisório de sentença fundamentado no acórdão do Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, rejeitou a impugnação estatal e determinou a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico da exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: a) se a obrigação é inexigível por incompatibilidade da GEAC com o regime de remuneração por subsídio (Lei Estadual nº 12.578/2012); e b) se a gratificação deve ser considerada parcela integrante do Piso Nacional do Magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O título executivo judicial transitado em julgado enfrentou expressamente a compatibilidade entre a GEAC e o regime de subsídio, reconhecendo o direito dos servidores inativos com paridade remuneratória à percepção da gratificação no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico.

4. A tentativa de rediscutir, em sede de cumprimento de sentença, a constitucionalidade da cumulação entre GEAC e subsídio configura afronta à coisa julgada material e à eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC.

5. O cumprimento de sentença deve observar estrita fidelidade ao título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão de matérias decididas na fase de conhecimento, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.

6. A Lei Federal nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial nacional do magistério como vencimento básico mínimo da carreira docente, e não como remuneração global, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 4.167/DF.

7. O reajuste do vencimento básico para adequação ao piso nacional repercute nas parcelas remuneratórias vinculadas à mesma base de cálculo.

8. O título executivo judicial não autorizou a absorção da GEAC pelo piso salarial nacional nem sua conversão em parcela fixa autônoma, de modo que admitir interpretação diversa implicaria modificação indevida dos limites objetivos da coisa julgada.

9. Não há afronta à Súmula Vinculante nº 37 do STF, pois o Poder Judiciário limita-se a assegurar o fiel cumprimento do título executivo judicial, sem conceder aumento remuneratório com fundamento em isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Teses de julgamento:

1
. A incompatibilidade entre a GEAC e o regime de subsídio não pode ser rediscutida em cumprimento de sentença quando expressamente afastada pelo título executivo judicial transitado em julgado.

2
. O Piso Salarial Nacional do Magistério constitui vencimento básico mínimo da carreira, servindo de base para incidência das vantagens calculadas sobre o vencimento básico.

3
. A incidência da GEAC sobre o vencimento básico atualizado em conformidade com o piso nacional do magistério não afronta a Súmula Vinculante nº 37 do STF quando decorre de cumprimento de título judicial transitado em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 39, § 4º; CPC, arts. 505, 507 e 508; Lei Estadual nº 12.578/2012; Lei Federal nº 11.738/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; TJBA, MS Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Telma Laura Silva Britto; TJBA, AI nº 8055235-24.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, DJEN 06.03.2026; TJBA, AI nº 8051739-84.2025.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, publ. 27.11.2025; TJBA, Apelação nº 8000327-03.2025.8.05.0134, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, publ. 16.12.2025; TJBA, MS nº 8060246-05.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, publ. 10.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de

Instrumento n.º 8020460-46.2026.8.05.0000
,

figurando como agravante
ESTADO DA BAHIA,
e como agravada
MARIA DAS GRAÇAS FREIRE DO NASCIMENTO RAMOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.